Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706824-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: STEPHANY AMARAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Alfa S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0707180-17.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de bens de Stephany Amaral por meio dos sistemas informatizados (id 224514187 dos autos originários). O agravante alega que a penhora de bens futuros do devedor é possível para o cumprimento de suas obrigações nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil. Sustenta que os sistemas informatizados estão disponíveis ao juízo para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração e busque a efetividade do processo. Esclarece que o Conselho Nacional de Justiça disponibilizou o sistema de automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras, conhecido por teimosinha, aos Tribunais de Justiça. Explica que a realização de pesquisa e penhora online via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), com a ordem de repetição automática pelo período máximo permitido, objetiva facilitar a execução. Afirma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui a sua jurisprudência orientada no sentido de que as ordens sucessivas de bloqueio de valores em contas bancárias do devedor são possíveis. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que a utilização de todos os meios lícitos e possíveis à disposição do credor é permitida com o fim de receber o crédito executado. Destaca que a pesquisa de bens da agravada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), na modalidade de reiteração automática, não foi realizada nos autos originários. Acrescenta que a última pesquisa realizada por meio desse sistema na modalidade simples teve resultado positivo. Menciona os arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil. Registra que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi criado para garantir maior efetividade à execução. Esclarece que esse sistema possui o diferencial do rastreamento de todos os bens dos devedores em território nacional, o que revela ser um instrumento útil do processo para a satisfação do débito executado. Alega que a pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) não se limita apenas aos sistemas de caráter sigiloso, mas abarca vários instrumentos e meios de pesquisa, que poderão resultar na apuração de algum bem ainda não localizado nas consultas convencionais. Sustenta que a execução desenvolve-se no interesse do exequente nos termos do art. 797, caput, do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende a necessidade de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). Explica que esse sistema permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, de modo que é possível averiguar se há bens declarados que possam satisfazer a dívida, bem como identificar alguma fonte pagadora de salário. Argumenta que o magistrado não pode exigir a prova de exaurimento das vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de consulta de bens da agravada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), na modalidade de reiteração automática, Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 69175655). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados de forma cumulativa (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de deferimento das pesquisas de bens em nome da agravada nos sistemas requeridos. A jurisprudência é firme no sentido de a reiteração do requerimento de pesquisa de bens via sistemas informatizados ser possível caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade em cada caso. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1807798/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.8.2019, Diário da Justiça Eletrônico 11.9.2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1634247/RS, Relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 20.2.2018, Diário da Justiça Eletrônico 12.4.2018). O procedimento conhecido como teimosinha visa programar automaticamente bloqueios de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sem que haja necessidade de prolação de novas decisões judiciais para dar efetividade às execuções. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça como uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).[1] Veja-se a descrição da ferramenta: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe, ainda, a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do Juízo para a localização de ativos do executado. O exame dos autos originários revela que a última pesquisa realizada ocorreu por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) em 9.1.2025 (id 222733265 dos autos originários). O agravante não comprovou ter empreendido as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade do devedor, como a pesquisa por meio do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDF). A indicação de bens do devedor passíveis de penhora é ônus do credor, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no presente caso. Não identifico a utilidade da pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) para a satisfação da execução, principalmente porque a integração dos sistemas restringe-se, por ora, à Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, Agência Nacional de Aviação Civil, Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Marítimo. Inexiste qualquer prova da alteração na situação econômica da agravada que justifique a utilidade de nova pesquisa nos sistemas informatizados. O agravante deve apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, em especial quando já realizadas outras tentativas de localização de bens mediante pesquisas nos sistemas conveniados. Ressalto que a consulta de bens penhoráveis por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) é medida excepcional por implicar a quebra de sigilo fiscal, o que impõe cautela no seu deferimento. Transcrevo precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA INFORMATIZADO INFOJUD. REQUERIMENTO DE CONSULTA FORMULADO PELO EXEQUENTE SEM ANTERIOR REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS A SEU ALCANCE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDAS DE BUSCA ACESSÍVEIS AO EXEQUENTE, MAS INJUSTIFICADAMENTE NÃO EFETIVADAS. TAREFA COOPERATIVA DA PARTE CREDORA. ART. 6o CPC. CONDUTA DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. HIPÓTESE EM QUE TEM CABIMENTO A RESTRIÇÃO AO USO DE FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO PROGRAMA INFOJUD. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados, entre eles o InfoJud, ferramenta instituída mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. 2. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome dos executados, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Hipótese em que ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF. 3. O provimento judicial que indica a diligência a qual deve a parte exequente efetivar para obter, com brevidade e eficácia, o resultado por ela buscado de satisfação de seu crédito encerra elementar comando para que desenvolva o credor, como pressuposto do deferimento da pesquisa eletrônica que postulou, prévia e necessária atividade de participação. Decisão irreparável especialmente porque dela não resulta impedimento definitivo à realização de pesquisa futura ao sistema InfoJud, apenas condiciona a realização requerida a anterior apresentação de pesquisa junto aos cartórios de imóveis pelo exequente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1321201, 07127762420208070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 24.2.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 9.3.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em vista da excepcionalidade da quebra do sigilo fiscal, a consulta a sistemas como o INFOJUD somente pode ser realizada quando houver a demonstração de que o exequente empreendeu os esforços razoáveis para a localização de bens do devedor. 2. No caso, o magistrado de origem indeferiu a pesquisa INFOJUD por ainda se encontrar pendente a realização de busca de bens imóveis por meio do sistema eRIDFT. Além disso, consta dos autos que a pesquisa RENAJUD retornou resultado, culminando na penhora de veículo do devedor. Diante dessas circunstâncias, afigura-se escorreita a decisão que indefere a pesquisa com quebra de sigilo fiscal, tendo em consideração a excepcionalidade da medida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298931, 07278303020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.). A ausência de demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas, da utilidade da medida e da alteração da situação econômica da agravada impede o deferimento da utilização das ferramentas. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 1.5.2023.